Tribunal: TJPA
Processo: 0802090-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802090-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON GEMAQUE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 155, §1º e §4º, I DO CPB
. 1.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2.

PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
4.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Cachoeira do Arari/
Pa em que é Paciente
Jefferson Gemaque dos Santos
,

na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JEFFERSON GEMAQUE DOS SANTOS
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que
o paciente foi preso preventivamente, após representação da autoridade policial
, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo durante o repouso noturno (art. 155, §1º e §4º, I do CP).

Alega o impetrante, como fundamentos do writ, constrangimento ilegal por ausência de requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como de fundamentação idônea, arguindo que o paciente não praticou o delito em apuração.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com posterior confirmação da ordem. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos durante o plantão do Poder Judiciário onde o Desembargador plantonista

constatou que o presente caso se enquadrava nas hipóteses excepcionais de processamento do writ em plantão.

Assim, os autos foram distribuídos
à minha relatoria, pelo
que indeferi o pedido de liminar e solicitei informações a autoridade coatora (ID 8291105).

Em Doc. de Id
8319873
,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou

pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada que decretou a prisão preventiva do paciente
(ID nº 8277887)
, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria.

O Magistrado pondera em sua decisão que:

“(...)
Trata-se de representação feita pela autoridade policial de Cachoeira do Arari/PA, pelas prisões preventivas de ELIELTON LALOR DA SILVA, vulgo “GUARIBÃO”, JEFFERSON GEMAQUE DOS SANTOS, vulgo “RATO BRANCO” e GERSON BANDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo “PETELECO”, todos pelas supostas práticas dos crimes de furto, seja na forma consumada e tentada, bem como na figura qualificada do citado delito.

Narra a autoridade policial que os citados investigados estão, aparentemente, envolvidos em diversas práticas delitivas de furto, notadamente na modalidade qualificada, seja durante o repouso noturno e em alguns casos com o rompimento de obstáculos, crimes esses na forma tentada e, segundo também consta no pedido de representação, na forma consumada. Por esta razão, a Polícia Civil instaurou Inquérito Policial, a fim de apurar a materialidade e a autoria destes delitos, que estão colocando a população de Cachoeira do Arari com medo durante a noite.

A autoridade policial informa a ocorrência de no
mínimo oito registros de crimes de furto, notificados a Polícia Civil,

se tratando de tentativas e subtrações ocorridas, em inúmeras residências e em veículo.

Citando as invasões as residências, fato comum a tais essas práticas, é o mesmo modus operandi.
Segundo consta no pedido de representação, apurou-se que os suspeitos de cometerem tais crimes, seriam Gerson Bandeira de Oliveira, vulgo “Peteleco”, em conjunto com Elielton Lalor da Silva, vulgo “Guaribão”, ambos agindo em dupla nas subtrações, desenvolvendo dessa forma em alguns casos, a empreitada criminosa em conjunto.

Em outra linha de atuação delitiva, informa a Polícia Civil, que Jefferson Gemaque dos Santos, vulgo “rato branco”, também cometeria esse tipo de conduta delitiva (furto qualificado), mas sem associação com os demais supostos autores e, subtraindo, por exemplo, item do interior de veículo, à noite.

(...)

Nesta análise inicial, verifico estarem presentes os requisitos previstos na lei processual de regência, para o deferimento da prisão preventiva dos três investigados, notadamente o previsto no artigo 311, 312 e 313 do CPP. Tais narrativas já trazidas na representação pela prisão preventiva e demais elementos juntados, como os referidos BOPs, apontam a situação na qual, em cognição sumária, são verificados os indícios de autoria e da materialidade delitiva e demais elementos, atribuídos as condutas dos acusados pela prática de crime a eles imputados.

Em face do exposto, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a recaírem sobre os citados três investigados e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.

O emprego de tais qualificadoras na prática do crime, seja na forma tentada ou consumada pelos três elementos, denotam a expertise dos autores na prática desses delitos de subtração e, de certa forma, a audácia deles na pratica delitiva, notadamente a utilização da escalada e concurso de pessoas, em ao menos uma ação (“Peteleco” e “Guaribão”, sendo as invasões de residências, com as vítimas estando nelas, em repouso) e a ação delituosa durante o repouso noturno praticadas por (“Peleteco”, “Guaribão” e “Rato Branco”), sendo que “Rato Branco”, aparentemente, arrombou veículo.

Esses requisitos ou pressupostos, classificados como o fumus commissi delicti, denotam a factível ocorrência dos ilícitos descritos na capitulação penal e indícios a convergirem para a figura dos investigados como autores dos fatos. Há, portanto, a verossimilhança, o grau de probabilidade forte.

No caso concreto verifiquei a existência da necessidade e adequação da medida, binômio esse a caracterizar o que se convencionou classificar como periculum libertatis, que quanto a necessidade, deve estar correlacionado com a garantia da ordem pública no caso em comento.

Cediço na jurisprudência e na doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estarem presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum libertatis.

Contudo, o deferimento dela não pode ser feito apenas baseado em afirmações genéricas da potencialidade de danos decorrentes da conduta do agente a ser preso cautelarmente preventivamente, restando ao juízo demonstrar faticamente na fundamentação, o risco, por exemplo, a ordem pública causado pelo estado de liberdade de agente investigado por conduta de furto.

Assim é que, em seu art. 312, do CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

No caso em apreço, os depoimentos colhidos na fase de inquérito policial apontam para o envolvimento dos investigados nos crimes em questão, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissis delicti.

Conforme o constante na folha de antecedentes dos investigados, eles são reiterados e contumazes nas práticas delitivas de subtração, reiterando condutas em crimes contra o patrimônio, especializando-se no uso das formas qualificadas do delito, no caso de “PETELECO” e “GUARIBÃO”, com a remoção de telhas e invadindo casas com pessoas, durante o repouso das vítimas. Já “RATO BRANCO”, possivelmente subtraí itens de veículo durante o repouso noturno.

Dados extraídos da investigação policial trazem a lume, a habitualidade da prática delitiva, reiterada pelos três agentes, que estando em liberdade, atentam contra a ordem pública supostamente praticando condutas delitivas de furto, bastando para iniciar as reiterações, estarem em liberdade
.
Tal assertiva, denota reiteração e a factível ideia de que as cautelares diversas da prisão em face desses investigados, representam não as medidas suficientes, mas sim talvez oportunidades de reiteração delitiva, estando eles em liberdade, atentando assim contra a ordem pública.

A situação fática é de prisão cautelar preventiva, afastando a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança e, também, das cautelares diversas da prisão preventiva e que, no caso concreto, tais medidas cautelares diversas da prisão não surtiriam o efeito desejado.

Tal expediente, transparece, o que é factível na situação concreta, qual seja: a possibilidade de reiteração de conduta delitiva dos investigados na prática do mesmo tipo penal ou de outros, se continuarem em liberdade, durante a apuração e instrução do feito.

No caso concreto verifiquei a existência, a necessidade e adequação da medida, binômio esse a caracterizar o que se convencionou classificar como periculum libertatis, que quanto a necessidade, deve estar correlacionado com a garantia da ordem pública no caso em comento.

Existe, portanto, a possibilidade concreta a caracterizar plausível ameaça à ordem e paz públicas, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior, representada pelo estado de liberdade dos investigados, factível no caso concreto e verificado, considerando as condições locais, dada a variação existente entre o que pode ser veículo de distúrbio a ordem pública, em cidade classificada como grande centro urbano ou uma pequena cidade do interior do Marajó, já pauperizada. Basta verificar as ocorrências onde os investigados foram apontados como autores das infrações e, as outras, em fase de apuração.

Frise-se que os investigados praticam furto em uma região pobre e contra pessoas carentes e trabalhadoras. Optam, aparentemente pela prática do crime, ao invés de terem uma atividade lícita e o fazem de modo reiterado, desconsiderando os inúmeros programas assistenciais garantidos pelo governo. Poderiam se dedicarem ao trabalho lícito, existente na região, na atividade pesqueira, de colheita de açaí, mas se dedicam ao tipo penal do furto, escolhendo a subtração para satisfazer as necessidades que possuem.

Ademais, no caso concreto verifico não estarem os investigados amparados nas causas presentes no artigo 314 do CPP, a afastarem a prisão cautelar preventiva e destaca-se que eles, por todas as condutas que desenvolvem, despertaram segundo consta, há sentimento de medo na comunidade, o que pode representar, risco a segurança na cidade e a ordem pública.

A questão analisada nesse campo de deferimento no caso concreto, exige desse juízo ponderar sobre a concreta necessidade do encarceramento e essa é demonstrada por todo o já exposto. Além disso e com base nos autos e nas condutas anteriores dos agentes, resta factível intensificação, diversidade e escalada nas condutas delitivas dos agentes e reiteração de práticas criminosas, conforme demonstrado na folha de antecedentes.

As condições de ação dos representados nas práticas dos delitos, perpetrando furto, denotam condutas no caso de ELIELTON LALOR DA SILVA, vulgo “GUARIBÃO” e GERSON BANDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo “PETELECO”, uma organização sistemática para prática de ações criminosas e no caso dos três, aí incluindo as ações de JEFFERSON GEMAQUE DOS SANTOS, vulgo “RATO BRANCO”, todas condutas danosas a ordem pública.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos investigados (art. 312 e 313, I e parágrafo único do CPP) e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de ELIELTON LALOR DA SILVA, vulgo “GUARIBÃO” e GERSON BANDEIRA DE OLIVEIRA, vulgo “PETELECO”, e JEFFERSON GEMAQUE DOS SANTOS, vulgo “RATO BRANCO”, com fundamento nos art. 312 e incisos e 313, I e Parágrafo único do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do CPP, servindo esta decisão como mandado de prisão Preventiva. (...)”

Nesse contexto, foi admitida a prisão preventiva no caso em apreço, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
evidenciado
ante a presença dos indícios de autoria e materialidade do crime de furto qualificado por concurso de agentes e
o
periculum libertatis
, que foi fundamentado na necessidade da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta dos fatos
e
para preservar a ordem pública.

Vê-se que,
as circunstâncias da empreitada criminosa, está demonstrada a maior periculosidade dos indiciados, ante os diversos furtos contra várias vítimas, não havendo falar, portanto, em evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

A autoridade coatora enfatiza em suas informações “
tal expediente transparece a possibilidade de reiteração de conduta delitiva do paciente na prática do mesmo tipo penal ou de outros, se colocado em liberdade, denota, assim, riscos a aplicação da lei penal (possibilidade de fuga do distrito da culpa e fundamenta a manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal, pois o réu ameaçou a vítima”

Verifica-se, assim, que não há a coação ilegal reclamada, uma vez que demonstrada não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal e para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade própria da conduta, que deixa evidente a periculosidade do paciente.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS.
RISCO DE CONTAMINAÇO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇO DE PESSOAS. MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III -
É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)
(STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva dos pacientes e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis dos pacientes
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar
, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022